Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidência da taxa Selic, a partir da EC 113/21, sobre o valor total do débito consolidado anterior, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Legalidade. Ausência de anatocismo.